Tribunal: TJMT
Processo: 0037275-78.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037275-78.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (APELANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – OMISSÃO RECONHECIDA NOS TERMOS DO ARTIGON 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser acolhidos, quando reconhecido o vício, que, no entanto, não impõe na modificação do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de continuação de julgamento dos Embargos de Declaração opostos por
Adevair Cevada de Morais
, em face de acórdão proferido por esta egrégia Câmara, que nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0037275-78.2017.8.11.0042, manteve inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou improcedente o pedido de revogação de decisão administrativa do ente estatal, consistente no cancelamento do pagamento dos proventos do ora Embargante, em razão da aplicação de penalidade disciplinar de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Irresignado com o acórdão que rejeitou os Aclaratórios (ID. 90290964), o embargante interpôs Recurso Especial (ID. 93314992), o qual foi parcialmente provido, a fim de determinar o retorno dos autos a este Sodalício, para que haja prosseguimento do julgamento dos aclaratórios, manifestando-se expressamente a respeito da preliminar de julgamento
extra petita
e da questão concernente às custas processuais e honorários advocatícios, dando-lhes a solução que entender de direito (ID. 162280192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como dito anteriormente, trata-se continuação de julgamento dos Embargos de Declaração opostos por
Adevair Cevada de Morais
,
os quais por força de determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça (
ID. 162280192
), passam a ser reexaminados por este órgão Fracionário.

Inicialmente, mister consignar que
é consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Depreende-se dos autos que o Embargante argui que o acórdão proferido por esta Câmara foi omisso, uma vez que deixou de apreciar a questão atinente a eventual julgamento “
extra petita”
na sentença atacada pelo Recurso de Apelação Cível.

Ao debruçar-me sobre o fato concreto, verifico que razão assiste ao embargante, uma vez que o acórdão ora embargado quedou-se silente quanto à questão preliminar suscitada nas razões recursais, o qual afirma que o
decisum
objurgado foi proferido de forma
extra petita,
uma vez que teria ultrapassado os limites do que fora pedido na petição inicial, adentrando ao cerne de questões que não haviam sido pré-estabelecidas na referida petição inicial, contrariando, dessa forma, o disposto nos artigos 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Como bem consignado pelo embargante, o próprio Magistrado de 1o grau ao analisar os embargos de declaração opostos em face da sentença, reconhece o equívoco do
decisum
, contudo, deixou de corrigi-lo, por entender que tal ajuste deveria ser feito por este Sodalício (ID. 45667457). Senão vejamos:

“Não obstante as razoes apresentadas pelo embargante, deve-se ver que a decisão atacada não é omissa, não é contraditória e nem obscura, não se amoldando o caso no permissivo dos embargos de declaração.

As alegações do embargante não revelam que houve contradição na sentença, mas sim, se existente, “error in judicando”, o qual somente pode ser corrigido pela instancia superior, sendo vedado ao juízo reformar suas próprias decisões.

A otimização da prestação jurisdicional que perpassa pela necessidade de adequada fundamentação dos pronunciamentos judiciais não pode encontrar óbice nas premissas e argumentos que interessam ao autor, ora embargante.

Ademais, ao embargante não basta apenas arguir a contradição que torna a conclusão desfavorável ao seu interesse, mas sim evidenciar que a suposta contradição derrui, por completo, a premissa adotada pelo magistrado.

Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, no entanto NEGO-LHES provimento”.
(
Destaquei
)

Pois bem.

Dos autos em apreço, extrai-se que o magistrado
a
quo fundamentou a sentença atacada, valorando, de forma equivocada, questão não afeta ao feito, o qual deveria cingir-se única e tão somente quanto ao fato do embargante ter sido excluído da folha de pagamento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O acórdão proferido por esta Câmara em novembro de 2020 (ID. 68581464), realmente quedou-se silente quanto ao fato de eventual julgamento “
extra petita”,
razão pela qual, passo a sanar o vício existente.

Como é de conhecimento, é defeso ao Julgador proferir Sentença de natureza diversa da pedida, bem como vedado conhecer de questões não suscitadas, como estabelecem os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, que assim prescreve:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Sobre os limites da lide, Ernane Fidélis dos Santos esclarece:

“O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto, com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por conclusão. Tais fatos são o que se chama "fato e fundamentos jurídicos do pedido" (art. 282,III). Fundamento jurídico do pedido não é preceito de lei invocado, mas a consequência do fato que provoca a conclusão do pedido. ("Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, 3a ed., 1994, pp.160/161).

Prossegue:

A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir além (sentença
ultra petita),
nem ficar aquém (sentença
citra petita
), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez (sentença
extra petita
).

Ainda, a respeito da adstrição do Juiz ao pedido da parte, é clássica a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte. Fê-lo no art. 128: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença: a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou. Afastando-se desses limites, a sentença decide extra ou ultra petita. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir extra ou ultra petita. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: "Os pedidos são interpretados restritivamente [...]”. (in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2o V., 23a ed., Saraiva, pp. 157 e 165).

No caso posto, verifica-se que a sentença ultrapassou os limites consignados na exordial (reestabelecimento do embargante junto à folha de pagamento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), adentrando a questões não pertinentes à Ação Declaratória de Ilegalidade de Ato, adentrando a questão atinente ao procedimento disciplinar, o que realmente não era objeto de análise na referida ação.

Contudo, apesar de reconhecer que o
decisum
ultrapassou os limites legais previamente estabelecidos, tal situação não possui o condão de modificar, tampouco nulificar o que fora decidido pelo Juízo de piso, bem como ratificado por este colegiado, haja vista que, conforme consignado no acórdão (ID. 68581464), n
ão se infere qualquer ilegalidade quanto à imediata execução da penalidade administrativa imposta no PAD ao apelante, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado administrativamente, isso porque o ato administrativo goza do atributo da autoexecutoriedade e, como bem ponderou o juízo originário, a irresignação administrativa não dispõe do pretenso efeito suspensivo.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TÉCNICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 127, IV, 132, IV E 134, DA LEI 8.112/1990. USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENALIDADE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. [...] 2. Não há ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta a servidor público logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade que rege os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece de efeito suspensivo (ex vi do art. 109 da Lei 8.112/1990). Precedentes: MS 14.450/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 19/12/2014; MS 14.425/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014; MS 10.759/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 10/05/2006, DJ 22/05/2006. [...] 7. Segurança denegada.”
(MS 19488/DF, Primeira Seção, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31/03/2015).

Assim, apesar de se verificar que o
decisum
ultrapassou os limites legais, quanto ao que foi consignado em seu corpo, a fundamentação esposada no diz respeito a rejeição do pedido contido na exordial, encontra ressonância no entendimento esposado por este Sodalício, e, via de consequência, deve permanecer inalterado.

No que tange as custas processuais e honorários advocatícios, não há que se falar em contradição, ou qualquer outro vícios, sanável pelo instrumento dos aclaratórios, uma vez que nos termos do § 2o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade, não afasta a condenação nas verbas sucumbenciais. Senão vejamos:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Contudo, no termos do § 3o do mesmo dispositivo infraconstitucional, eventuais
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva por até 05 (cinco).
In verbis:

“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Desta feita, não há que se falar em qualquer vício no que tange a fixação das verbas sucumbenciais, apesar do embargante encontra-se sob o pálio da gratuidade da justiça.

Posto isso, voto pelo
CONHECIMENTO
dos Embargos de Declaração, bem como pelo seu
ACOLHIMENTO
no que concerne ao reconhecimento da omissão do julgamento
extra petita
da sentença. Todavia a acolhida não tem o condão de alterar o resultado do julgado, que se mantem pelo desprovimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024